Tribunal: TJSP
Processo: 1031634-51.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção. Inconformismo do autor. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Pedido de gratuidade concedido. Indicação do pedido principal. Direito autônomo à prova. Inteligência do artigo 381 do CPC/2015. Notificação extrajudicial. Não preenchimento do requisito da prévia notificação, previsto no REsp n.

Ementa:
Apelação Cível. Produção antecipada de provas. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção. Inconformismo do autor. Análise incidental do pedido de justiça gratuita. Pedido de gratuidade concedido. Indicação do pedido principal. Direito autônomo à prova. Inteligência do artigo 381 do CPC/2015. Notificação extrajudicial. Não preenchimento do requisito da prévia notificação, previsto no REsp n. 1.349.453/MS. Documentação exibida que não demonstra o efetivo recebimento pela instituição financeira. Falta de interesse de agir. Pedido deduzido em face da mantenedora do órgão de proteção ao crédito. Descabimento. Ilegitimidade passiva da empresa requerida reconhecida. Litigância de má-fé não reconhecida. Extinção da ação sem julgamento de mérito, por outro fundamento. Recurso não provido.